Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE CHEQUES PRESCRITOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. INICIAL. APARELHAMENTO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO EM SUA FORMA EDITALÍCIA. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO PARAMETRIZADA PELA REGRA GERAL DO ARTIGO 85 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. PORCENTAGENS MÍNIMA E MÁXIMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (CPC, ART. 85, § 2o). PERCENTUAL DE 5%. INCIDÊNCIA ADSTRITA À HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR (CPC, ART. 701, CAPUT). CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO À MÍNGUA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 701, §1o). APELAÇÃO PROVIDA.
1. Aviada a lide injuntiva de cognição especial e constituído de pleno direito o título executivo, a constatação de inexistência de adimplemento voluntário da obrigação por parte do réu no interregno legalmente assegurado para tal desiderato tem por consectário a necessidade de a fixação dos honorários advocatícios no provimento sentencial ser parametrizada pela regra geral e nos percentuais mínimos e máximos içados pelo legislador processual (CPC, arts. 85, § 2o, e 701, caput).
2. No ambiente de ação monitória, a incidência de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) e a isenção quanto ao pagamento ou reembolso das custas vertidas pela parte autora desponta como estímulo conferido pelo legislador ao devedor para que, no interregno de 15 (quinze) dias, promova o cumprimento voluntário da obrigação, de molde que, permanecendo inerte ou apresentando embargos monitórios, com sua rejeição, estará sujeito ao pagamento de honorários segundo os parâmetros plasmados no artigo 85 do estatuto processual e ao pagamento das custas processuais, porquanto inerentes os acessórios à sucumbência (CPC, arts. 85, § 2o, c/c 701, caput e § 1o).
3. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.